Tribunal: STF
Processo: ARE 1150925
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cláudio de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MÉRITO. NULIDADE DO VEREDICTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. 1. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses propostas pela acusação, amparada no arcabouço probatório, não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado os princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos Jurados, ficando impossibilitada a declaração de nulidade do julgamento. NULIDADE DO VEREDICTO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. 2. Não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes da legítima defesa, cabe ao júri popular o deslinde da causa. NULIDADE DO VEREDICTO SOB A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. 3. Para que seja acolhida a tese de inexigibilidade de conduta diversa, deve estar comprovado, de forma incontestável, que o agente tenha atuado de forma contrária ao direito, diante de uma situação de anormalidade de tal monta que, de acordo com os valores sociais vigentes, não se pudesse esperar outro comportamento. Do contrário, prevalece a decisão condenatória do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. 4. Verifica-se que o sentenciante analisou de forma correta todas circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena foi devidamente aplicada, não havendo que se falar em redução. 5. Tendo em vista que o homicídio praticado pelo réu, caracterizou-se por desprezo a vida de uma mulher e foi realizado em contexto de violência doméstica familiar, restou evidenciado o plus necessário para a elevação da pena base negativando-se a culpabilidade do agente. 6. As circunstâncias do crime também merecem maior reprovabilidade pois ultrapassou os limites da normalidade, haja vista que, o crime de homicídio foi cometido na presença do filho do casal, uma criança. 7. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de a vítima ter deixado filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta-se, em síntese, a nulidade da decisão proferida pelo Júri, “à vista de haver sido, então, proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente